Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-19.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000646-19.2021.8.05.0034

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s): ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA, CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. PENA DESPROPORCIONAL. LEI Nº 14.230/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, que negou provimento ao recurso e manteve a condenação do embargante por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise detida das sanções aplicadas, especialmente quanto à proporcionalidade da pena de suspensão de direitos políticos.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se que o acórdão enfrentou toda a controvérsia quanto à configuração do ato de improbidade administrativa e quanto à presença do elemento subjetivo exigido pela Lei nº 14.230/2021.

4.
Contudo, constata-se que o julgado não enfrentou especificamente a proporcionalidade da pena de suspensão de direitos políticos aplicada ao caso concreto, considerando-se a natureza da infração e as peculiaridades da lide.

5.
Configurada a omissão quanto à análise detida da proporcionalidade da suspensão de direitos políticos, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, para suprir o vício apontado e adequar as sanções às diretrizes da Lei nº 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Configura-
se
omissão
sanável pela via aclaratória a ausência de enfrentamento específico da proporcionalidade da pena de suspensão dos direitos políticos aplicada como consequência do reconhecimento de ato de improbidade administrativa
. 2. A suspensão de direitos políticos, como sanção mais gravosa dentre as previstas para
tais
atos, deve ser aplicada com rigorosa observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.